Tribunal: TJSP
Processo: 2217726-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Execução por obrigação de fazer. Título judicial. Exclusão de restrições administrativas pendentes sobre veículo financiado pela instituição financeira executada. Questionamento da executada acerca da exiguidade do prazo concedido pelo MM. Juízo a quo. Matéria entretanto já decidida em julgamento de agravo de instrumento anterior, interposto também pela ora agravante. Ausência,

Ementa:
Processual. Execução por obrigação de fazer. Título judicial. Exclusão de restrições administrativas pendentes sobre veículo financiado pela instituição financeira executada. Questionamento da executada acerca da exiguidade do prazo concedido pelo MM. Juízo a quo. Matéria entretanto já decidida em julgamento de agravo de instrumento anterior, interposto também pela ora agravante. Ausência, portanto, de interesse recursal. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação. Assertiva inverídica e contrária aos próprios termos da transação celebrada. Cumprimento pela agravante das providências pendentes alguns dias após proferida a r. decisão agravada. Conduta temerária e de escopo meramente procrastinatório da parte da agravante. Litigância de má-fé caracterizada. Agravo de instrumento não conhecido, com imposição de sanção.